Tribunal: TJBA
Processo: 8012313-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012313-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: WILDEMBERG SANTIAGO FONTOURA e outros Advogado(s):MARIANA SOARES OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CITAÇÃO. PROCESSO EM FASE PRELIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia com fundamento na habilitação espontânea. O Agravante sustenta que a procuração juntada aos autos não tinha poderes específicos para receber citação, requerendo a revogação da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revelia decretada em desfavor do Agravante é válida, mesmo sem despacho judicial determinando a citação; (ii) o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, quando o instrumento de mandato não contém poderes específicos para tal fim; (iii) a decisão que decretou a revelia é válida, considerando o estado embrionário do processo; (iv) o procedimento adotado no juízo de origem observou os requisitos legais dos artigos 334 e 335 do CPC. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que não houve despacho judicial determinando a citação, inviabilizando a decretação de revelia com fundamento na ausência de contestação. 4. Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação apenas se o advogado tiver poderes específicos, o que não ocorreu, pois a procuração juntada conferia apenas poderes gerais. 5. A decisão agravada foi proferida em momento processual prematuro, quando o processo ainda estava em fase preliminar, com pendências como recolhimento de custas e inclusão de novo litisconsorte, o que demonstra ausência de estabilização da relação processual. 6. O art. 334 do CPC determina que, preenchidos os requisitos da inicial, o juiz deve designar audiência de conciliação, com citação prévia do réu, o que também não foi observado. 7. Ausente o marco inicial do prazo para contestação, não há que se falar em inércia justificadora da revelia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do réu apenas supre a falta ou nulidade de citação se o processo se encontrar na fase de apresentação de defesa. 2. O comparecimento espontâneo não supre a ausência de citação quando o advogado não tem poderes específicos para este fim. 3. A decretação de revelia é incompatível com a fase preliminar do processo em que ainda se discute o aditamento da inicial e a regularização da relação processual". _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 105, 238, 239, §1º, 329, 334 e 335. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012313-65.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravados Wildemberg Santiago Fontoura e outra, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator